Tribunal: TJSP
Processo: 1002041-97.2017.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Responsabilidade Civil – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. Indenizatória – Crédito consignado – Desconto de saldo devedor em conta corrente – Pensão alimentícia - Danos materiais e morais.

São lícitos os descontos para amortização de 'dívida legitimamente contraída pelo titular da conta, ainda que esta receba verbas de natureza salarial. Entendimento expresso na Súmula

Ementa:

Responsabilidade Civil – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. Indenizatória – Crédito consignado – Desconto de saldo devedor em conta corrente – Pensão alimentícia - Danos materiais e morais.

São lícitos os descontos para amortização de 'dívida legitimamente contraída pelo titular da conta, ainda que esta receba verbas de natureza salarial. Entendimento expresso na Súmula 603 do STJ cancelado. Precedentes jurisprudenciais.

Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002041-
97.2017.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A,
é apelado AMANDA CAROLINE SILVA SUMIKAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002041-97.2017.8.26.0495 -Voto no 42967
2
Voto n°: 42967
Apel. n°: 1002041-97.2017.8.26.0495
COMARCA: Registro
APTE.: Banco do Brasil S.A.
APDA.: Amanda Caroline Silva Sumikawa
Responsabilidade Civil Declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. Indenizatória
Crédito consignado
Desconto de saldo
devedor em conta corrente Pensão alimentícia - Danos materiais
e morais.
São lícitos os descontos para amortização de 'dívida
legitimamente contraída pelo titular da conta, ainda que esta
receba verbas de natureza salarial. Entendimento expresso na
Súmula 603 do STJ cancelado. Precedentes jurisprudenciais.
Recurso provido para julgar improcedente a ação.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 247/249, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação, para determinar que o réu restitua à autora o valor de R$
9.659,39 (nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos),
com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, bem
como os valores descontados no curso da lide, a ser aferido em liquidação de
sentença. Em razão da sucumbência recíproca, as custas e despesas
processuais foram repartidas entre as partes, arcando, cada qual, com os
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor pleiteado a título de danos morais, em favor do patrono do réu, e, em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da autora.
Apela o réu, fls. 251/260, alegando, preliminarmente, que os
descontos foram decorrência de contrato válido razão pela qual a autora é
carecedora da ação. Pondera que a genitora da autora era servidora pública e
utilizou a conta bancária para contratar diversos serviços bancários, dentre eles o
empréstimo consignado ora questionado. Afirma que os descontos efetuados em
conta não foram indevidos e que competia à titular da conta zelar para que não
houve confusão entre os alimentos percebidos por sua filha, na mesma conta, e
seus débitos. Alega que não há que se falar em devolução de quantias e que
inexiste ilegalidade na cláusula contratual que autoriza o débito no contracheque
ou conta corrente. Pondera que não pode ser responsabilizado pelo
descompasso financeiro da genitora da autora, vez que sua conduta esteve
pautada no exercício regular de um direito. Afirma que a condenação dá margem
ao enriquecimento sem causa da autora, porque houve disponibilização de
valores em conta a favor da genitora da autora. Requer, ainda, a redução da
verba honorária arbitrada em favor do patrono da autora.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 276/279.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002041-97.2017.8.26.0495 -Voto no 42967
3
É o relatório.
A ação proposta para condenar o réu à restituição, em dobro,
dos valores de pensão alimentícia, debitados em conta corrente de titularidade da
genitora da autora, e ao pagamento de indenização por danos morais, foi julgada
parcialmente procedente.
Irresignado, o banco réu apelou sustentando ser indevida a
ordem de restituição de quantias.
Com efeito, consta dos autos que Vania Silva Alcini, genitora
da autora, tornou-se funcionária pública estadual em outubro de 2015 e em
dezembro do mesmo ano contratou empréstimo consignado junto ao réu.
Segundo os esclarecimentos da inicial, ao solicitar sua
exoneração, a Sra. Vania deixou de comunicar a instituição financeira credora,
bem assim de providenciar o pagamento das obrigações que estavam pendentes
por outro meio.
Ocorre que a autora, Amanda Caroline, nascida em
17.01.2000, tinha pensão alimentícia deferida em seu favor, desde 15.01.07, no
importe equivalente a um salário mínimo, paga por meio da mesma conta
corrente utilizada para saldar a dívida, fls. 42/43.
Restou comprovado nos autos que os descontos das
operações contraídas pela genitora da autora, as quais, diga-se, não se limitavam
a crédito consignado, fls. 83/84, atingiram também os valores referentes à pensão
alimentícia depositada na conta.
Não obstante, é certo que não se pode chamar de ilícitos os
descontos efetuados pelo réu junto à citada conta, tanto pela comprovação da
contratação do crédito, como por sua efetiva disponibilização, circunstância que,
presume-se, gerou benefício não apenas para a Sra. Vania, mas à própria autora,
porque também foi utilizada para o pagamento de despesas domésticas, fls.
83/86.
Diante desse cenário, inexistem razões para modificar a
conclusão da r. sentença, de seguinte teor:
“Na hipótese dos autos, por certo, a responsabilidade por
todos infortúnios experimentados pela autora, somente pode ser debitada à
sua genitora que utilizara a mesma conta bancária para movimentar sua vida
financeira pessoal, a qual, aliás movimentara sem qualquer critério, angariando
dívidas.
(...)
Ainda, competia a mãe da autora garantir que o valor que
pertencia à sua filha, aqui autora, não se misturasse com suas finanças, podendo
e, até devendo, exigir outra conta junto ao banco réu, ou mesmo noutro banco do
país, informando, na sequência, o prestador de alimentos.
Nesta senda, verifico que o réu não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002041-97.2017.8.26.0495 -Voto no 42967
4
responsabilizado como causador de dano à autora, quando, diante do uso normal
da conta por sua mãe, efetuou descontos dos valores devidos pela genitora, no
numerário referente à pensão alimentícia”, fls. 248/249.
Todavia, merece reforma o julgado quanto à determinação de
restituição das quantias pagas.
Isto porque, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do REsp no 1.555.722/SP, em 22.08.2018, cancelou a
Súmula 603, que vedava a retenção de salários para adimplir o mútuo comum.
“RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO
FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE
DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO
DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo
exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização
de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras
situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em
folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições
financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1o da Lei 10.820/2003).
2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco
mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos
de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula
contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial
consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal
específico e admite a retenção de percentual".
3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de
débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações
distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a
instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente
para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e
que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios,
não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ,
trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de
mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação
da vontade das partes.
4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum,
ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de
empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista,
posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes.
5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002041-97.2017.8.26.0495 -Voto no 42967
5
reparação.
6. Recurso especial não provido” (REsp 1555722/SP, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018).
Desta forma, subsiste o posicionamento anteriormente
adotado pela Quarta Câmara do Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
29.08.2017, no sentido da possibilidade de descontos de parcelas de empréstimo
na mesma conta corrente em que o correntista recebe seus proventos. Confira-
se:
“RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO,
POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
MERO
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE
AO
RECEBIMENTO
DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é
salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições
e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao
financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à
dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos
compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia
privada
2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela
prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem
várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de
obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação
contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de
administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e
débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra
conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão de
praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento
de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-
corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo,
cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito
automático em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao
contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi
espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente
com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002041-97.2017.8.26.0495 -Voto no 42967
6
expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de
seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da
mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-
corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma
experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente
invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem
todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais específicas, há
procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de
superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os
próprios devedores -, que é o da insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez
de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de
eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando
em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do
devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias,
não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da
que lhe é devida, ainda que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil
operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que
não conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do
autor”.
É o quanto basta para dar provimento ao recurso, pois, ainda
que o caso vertente não trate de verba salarial, mas sim de pensão alimentícia, a
analogia entre as duas situações conduz a aplicação do mesmo entendimento.
Por derradeiro, em razão do que restou decidido, a autora
arcará com as verbas de sucumbência, inclusive por honorários advocatícios de
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no §11 do
art. 85 do CPC/15.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação.
ITAMAR GAINO
Relator